Tribunal: TJSP
Processo: 2240216-87.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
r n. 6, do município de Santo Antonio de Aracanguá – Art. 231, incisos III, V, VI e VII – Regime Jurídico dos Servidores Públicos daquele município – Dispositivo legal que estendeu benefício em afronta à sua teleologia originária, aliás, desconectado dos pressupostos constitucionais relativos ao interesse público e às exigências do serviço – As vantagens pecuniárias devem estar sempre associadas ao interesse público e às exigências do serviço, nos termos do artigo 128 da Constituição Estadual, não podendo ser utilizadas como forma de aumento dissimulado da remuneração dos servidores, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade consagrados pelo artigo 111 da mesma Carta – Precedentes do colendo Órgão Especial – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2240216-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 22/09/2021; Data de Registro: 12/10/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

22/09/2021

Data de publicação:

12/10/2021

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Instituição de salário família em favor de todos os servidores públicos locais que tenham filhas maiores solteiras, cônjuges e genitores sem economia própria – Lei Complementar n. 6, do município de Santo Antonio de Aracanguá – Art. 231, incisos III, V, VI e VII – Regime Jurídico dos Servidores Públicos daquele município – Dispositivo legal que estendeu

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Instituição de salário família em favor de todos os servidores públicos locais que tenham filhas maiores solteiras, cônjuges e genitores sem economia própria – Lei Complementar n. 6, do município de Santo Antonio de Aracanguá – Art. 231, incisos III, V, VI e VII – Regime Jurídico dos Servidores Públicos daquele município – Dispositivo legal que estendeu benefício em afronta à sua teleologia originária, aliás, desconectado dos pressupostos constitucionais relativos ao interesse público e às exigências do serviço – As vantagens pecuniárias devem estar sempre associadas ao interesse público e às exigências do serviço, nos termos do artigo 128 da Constituição Estadual, não podendo ser utilizadas como forma de aumento dissimulado da remuneração dos servidores, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade consagrados pelo artigo 111 da mesma Carta – Precedentes do colendo Órgão Especial – Ação procedente.